Tribunal: STF
Processo: Rcl 46478
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli, consoante despacho assim fundamentado:
    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcus Vinícius Borges Mendonça contra atos administrativos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no MS nº 28.819/DF-MC.
    […]
    Alega que, por força da decisão transitada em julgado no Processo nº 0038500-08.1989.5.10.0006, recebia da UnB e, posteriormente, da UFTM, em sua remuneração, parcela de 26,05% (vinte e seis inteiros e cinco centésimos por cento), denominada URP.
    Sustenta que nos autos do MS nº 28819, “impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB/DF contra a Fundação Universidade de Brasília – FUB”, o STF deferiu medida cautelar para suspender os efeitos de atos administrativos que resultassem em supressão da referida parcela na remuneração paga aos servidores da categoria substituídos. 
    […]
    Defende que i) a “supressão da verba denominada URP” em seu contracheque, desde janeiro de 2021, bem como ii) o entendimento de que deixam de ser alcançados pela decisão nos MS nºs 26156/DF e 28819/DF os servidores da Fundação Universidade de Brasília – UnB que foram redistribuídos para outras instituições de ensino superior violam a autoridade do STF. 
    Aduz que o Min. Ricardo Lewandowski, Relator do MS nº 28819, já decidiu temática idêntica à proposta nesta reclamatória, nos autos das Rcl nºs 41778 e 36499, determinando o restabelecimento do pagamento da parcela. 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos dos pareceres e atos administrativos que resultaram na supressão da parcela de sua remuneração e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação, cassando em definitivo os atos reclamados. 
    Por meio da Petição nº 40.168/2021, Marcus Vinícius Borges Mendonça postula o encaminhamento dos autos à Presidência do STF, “para que delibere acerca da possível redistribuição do feito, nos termos dos art. 69 do RISTF”, tendo em vista ser o processo paradigma (MS nº 28819/DF) de relatoria do Min. Ricardo Lewansdowski. 
    O caput do art. 70 do RISTF dispõe que “[s]erá distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.” 
    Tendo em vista que a decisão indicada como paradigma foi proferida no MS nº 28819/DF, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, encaminhem-se os autos à e. Presidência da Corte a fim de que, nos termos regimentais, aprecie a existência de eventual prevenção.”
    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Ministro Dias Toffoli, determino a redistribuição do presente feito ao Ministro Ricardo Lewandowski, compensado-se posteriormente.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente